Tribunal: TJDFT
Processo: 0036291-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036291-68.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HORST GUNTHER DRECHSLER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14613565 (p. 99/100), admitiu o recurso especial interposto por HORST GUNTHER DRECHSLER. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.801.615/SP (Tema 1.033), afetado para uniformização da controvérsia “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 52191958). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019